Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006292-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERICK MUCUTA MESSIAS - CPF: 716.393.441-60 (AGRAVADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME MAIS BRANDO – PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO –IMPERATIVIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS – RECURSO PROVIDO.

A reiteração no descumprimento das condições impostas à monitoração eletrônica e a prática de novo fato definido como crime durante o período em que esteve em semiliberdade monitorada justificam a perda dos dias remidos e a alteração da data-base para novos benefícios penais (LEP, art. 127), independentemente da toxicodependência do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0020920-21.2014.8.11.0002, que deixou de reconhecer a falta grave cometida pelo apenado
Erick Mucuta Messias
.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o relatório de monitoramento juntado aos autos demonstra que o apenado por inúmeras vezes descumpriu as condições impostas ao regime se semiliberdade monitorada e, inclusive, rompeu voluntariamente a tornozeleira eletrônica, razão pela qual deve ser reconhecida a prática de falta grave para o fim de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para benefícios executivos (Id. 162932196).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos ministerial e destacou que as violações da tornozeleira eletrônica decorreram da vulnerabilidade do agravado, decorrente da dependência química, posto que passou a viver em situação de rua, motivo pelo qual necessita de tratamento médico e não deve ser penalizado, de modo que requereu o desprovimento do recurso (Id. 162941650).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 162941651).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 165872164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Erick Mucuta Messias
possui contra si cinco condenações definitivas referentes à prática dos crimes homicídio qualificado, roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja reprimenda unificada perfaz o montante de
31 anos e 4 meses de reclusão
, dos quais foram cumpridos 10 anos e 6 meses.

De acordo com as informações trazidas, o apenado cumpria pena em regime fechado e, no dia 15.4.2021, foi colocado no semiaberto, mediante monitoração eletrônica, em razão de decisão que determinou a aplicação do percentual de 40% para fins de progressão regimental quanto aos delitos hediondos (Id. 162941653, pp. 185-188).

No entanto, o Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra essa decisão, que foi parcialmente provido, reconhecendo a incidência da fração de 50% para fins de progressão (Id. 162941654, pp. 23/28), e, no dia 13.10.2021, o juízo
a quo
revogou o benefício e determinou a retificação do cálculo de pena, com o retorno do agravado ao regime mais severo (Id.

162941654, pp. 59-61).

O mandado de prisão foi expedido, sendo cumprido no dia 4.2.2022 (Id. 162941654).

Após a realização de audiência de justificação (Id. 162941654, p. 206), o juízo
a quo
acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado e deixou de reconhecer a prática de falta grave, declarando, entretanto, a interrupção da execução penal durante o período em que houve o desligamento do aparelho de monitoramento (Id. 162932197).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que “
o rompimento da tornozeleira, o descarregamento de bateria, a violação de perímetro e o bloqueio intencional de sinal do aparelho são circunstâncias que se equiparariam à prática de falta de natureza grave, diante da inobservância dos deveres do sentenciado, o que, nos termos do art. 50, VI c/c art. 39, II da LEP, daria ensejo à incidência do art. 146-C, II, do mesmo Diploma
”, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

De fato,
o exame contextualizado do histórico do agravado aponta no sentido de que ele praticou conduta definida como falta grave, já que as informações constantes dos autos indicam que, uma vez colocado em regime de semiliberdade, adaptado pelo uso de tornozeleira eletrônica, em abril/2021, o reeducando compareceu em juízo uma única vez, no mês de junho/2021.

Além disso, em 12.10.2021, o apenado rompeu o aparelho de monitoramento, sendo localizado no dia 4.2.2022, somente porque se envolveu em um acidente de trânsito, visto que conduzia sua motocicleta sob o efeito de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes.

Aliás, o relatório de Id. 162941654, pp. 202-203, demonstra que, durante abril/2021 a outubro/2021, isto é, o período em que esteve em liberdade antes da inutilização do aparelho, houve 57 notificações de UFIB (fim de bateria), 4 notificações de violação de USIP (ausência de sinal de GPRS e GPS), 70 notificações de violação de INC (área de inclusão) e 6 violações de Ucor (detecção de corpo) e, por fim, 1 notificação de violação Trom (rompimento da tornozeleira).

Não bastasse, o agravado somente foi localizado para o cumprimento de mandado de prisão para dar continuidade à execução penal porque foi preso em flagrante pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), o qual está sendo apurado nos autos da ação penal n. 1009402-13.2022.811.0042.

Logo, imperativo reconhecer que o agravado cometeu falta grave no curso da execução penal, seja em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, como porque praticou novo fato definido como crime e o fato de ser usuário de drogas, por si só, não é suficiente para desqualificar a natureza da falta cometida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ARTS. 50, VI, e 39, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se alinhado ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado descumpre a ordem do servidor responsável pela monitoração, para manter o aparelho em funcionamento, e impede a fiscalização da execução da pena. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.569.684/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 6.8.2020).

Assim, mostra-se cogente declarar a perda de 1/3 dos dias remidos e alterar a data-base para aferição de novos benefícios para o dia 12.10.2021, data em que rompeu e desativou o aparelho de monitoração eletrônica, retificando-se o cálculo de pena.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

Atente-se o magistrado de origem à necessidade de readaptação do regime prisional após a retificação do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023